Tribunal: TJMT
Processo: 1025949-89.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025949-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), VANESSA SOARES GUEDES CRUZ - CPF: 094.070.688-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MACVET DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 10.348.374/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA DA EXECUTADA COM SUA MÃE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO CONSTRITO E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DESTE EM FAVOR DO EXEQUENTE –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE –
FALTA DE PROVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável [...]. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas [...] - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda [...]. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário”.
(STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011.)

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, excetuados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2º), porém, a impenhorabilidade deve ser comprovada para afastar a constrição, não bastando a mera alegação de que o bloqueio dos valores, via SISBAJUD, incidiu sobre quantia recebida de proventos e que compromete o sustento da sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA SOARES GUEDES CRUZ, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1004079-50.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos e autorizou o levantamento destes pelo exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDORESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Em suas razões a parte recorrente aduz informa que a
“agravada ajuizou ação de execução para cobrança da importância de R$ 38.872,63 (trinta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), referentes aos supostos saldos devedores decorrentes dos contratos bancários Limite de Operações de Desconto de Recebíveis nº. B92130547-6, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), celebrado em 22/04/2019, com vencimento em 19/10/2019, bem como segundo contrato de limite de crédito em conta corrente nº: B586379, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) firmado em 11/12/2012, para pagamento em parcela única com vencimento em 11/03/2013, firmado pela empresa Macvet Distribuidora ME.”

Aduz que ainda não foi citada. Argui que houve o irregular bloqueio
on-line
do valor de R$44.582,55 via SISBAJUD na conta bancária que possui em conjunto com sua mãe, Lilia Pereira Soares. Sustenta que tal conta seria impenhorável em razão de ser usufruída por sua genitora apenas para receber verba alimentar e aplicações financeiras. Alega que a conta é utilizada exclusivamente por sua mãe na cidade de São Paulo, sendo que ela figuraria como correntista conjunta apenas para auxiliá-la em questões tecnológicas.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a determinação de expedição de alvará em favor da cooperativa litigante, bem como determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pretende a confirmação liminar pleiteada.

Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 241264689).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 246851671).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

In casu
, verifica-se que fora determinada a penhora de valores existentes nas contas da executada, ora agravante, sendo verificado a existência do valor total de R$46.092,59, de titularidade desta e de sua mãe. Ato contínuo, foi desbloqueado o valor excedente, permanecendo na conta judicial apenas a quantia perseguida pela cooperativa exequente, ora agravada, qual seja, R$44.582,55.

A parte recorrente, tanto em primeiro grau, quanto em sede recursal, alegou que houve o irregular bloqueio
on-line
via SISBAJUD em tal conta, e que esta seria impenhorável em razão de ser usufruída por sua genitora apenas para receber verba alimentar e aplicações financeiras, bem como ser utilizada exclusivamente por sua mãe na cidade de São Paulo, sendo que ela figuraria como correntista conjunta apenas para auxiliá-la em questões tecnológicas.

Contudo, é pacífico o entendimento de que que valor depositado em conta conjunta pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável, eis que a solidariedade se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por tal modalidade de depósito bancário.

A propósito, seguem interessantes julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – CONTA CONJUNTA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE 50% DO NUMERÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVANTE PARA POSTULAR DIREITO ALHEIO – ART. 18 DO CPC – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS DEMAIS VALORES PENHORADOS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. “No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável [...]. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas [...] - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda [...]. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário”. (STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011.) Nos termos do art. 18, do CPC/2015, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira." (N.U 1015417-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA CONJUNTA – POSSIBILIDADE – CORRENTISTAS TITULARES DA TOTALIDADE DO SALDO EM CONTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade. II - Nada obsta a penhora realizada em conta bancária conjunta mantida pela devedora e o embargante, ora agravante, pois, conforme a iterativa jurisprudência, qualquer dos vários correntistas deve ser considerado titular da totalidade do saldo em conta." (N.U 1004825-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024)

Portanto, não há impedimento para penhora de conta bancária conjunta mantida com a parte devedora, ora agravante, considerando que cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária.

Quanto à tese da recorrente de que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba salarial com caráter alimentar, destaco que tal dispositivo é taxativo ao estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, excetuados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2º).

Porém, a impenhorabilidade deve ser comprovada para afastar a constrição, não bastando a mera alegação de que o bloqueio dos valores, via SISBAJUD, incidiu sobre quantia recebida de proventos da mãe da executada e que compromete o sustento da sua família.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“No caso dos autos, apesar de alegar que o valor penhorado é fruto de verba salarial, a executada juntou aos autos somente o comprovante de bloqueio, um extrato bancário de parte do bloqueio realizado e documentos pessoais.

Em análise aos documentos apresentados, não restou demonstrado que o valor bloqueado se trata de verba salarial com caráter alimentar, eis que não foram juntados aos autos nenhum contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, holerite, entre outros documentos aptos a comprovar a alegação de impenhorabilidade feita pela executada, nem sequer há documentos que comprovem o caráter alimentar da pecúnia.

Ainda, fora associada ao presente feito, a Ação de Embargos de Terceiro (autos nº 1021263-82.2023.8.11.0002, na qual, a sra. Lilia Pereira Soares apresenta o extrato da Declaração de Imposto de Renda do exercício 2022 (id. 120914835), demonstrando a existência de uma conta no Banco Itaú Unibanco, com aplicação em CDB, no valor de R$ 152,527,00.

Ademais, naquela ação, a parte afirma em sua exordial que o valor de R$ 44.582,55 bloqueado na conta do Banco Itaú Unibanco, agência 3765, é de CONTA CORRENTE, nº 29037-8.”

Aliás, não há qualquer comprovação de que o saldo penhorado seria utilizado para manutenção da executada, sua genitora, ou sua família. Assim, o indeferimento do pedido de liberação dos valores é a medida que se impõe.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024